Tribunal: STF
Processo: ARE 1422379
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-10
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. TERCEIRIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA INTERNA. COMPLEXO PENITENCIÁRIO. VISTA AO MINISTÉRIO PÚBLICO.



Relatório



    1. Agravos nos autos principais interpostos por Sindicato dos Agentes Penitenciários e Servidores da Secretaria de Estado da Justiça – SINDPEN e por Wesley Alves de Souza e Renato Camera de Freitas, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra inadmissão de recursos extraordinários interpostos contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Sergipe:



    “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ‘OPERACIONALIZAR’ O PRESÍDIO LOCALIZADO NO BAIRRO SANTA MARIA, EM ARACAJU - RECURSO DAS PARTES PRELIMINARES AFASTADAS - MÉRITO - TERCEIRIZAÇÃO ANALISADA QUE NÃO SE DESTINA À ATIVIDADE FIM DO COMPLEXO PENITENCIÁRIO - VIGILÂNCIA INTERNA QUE NÃO SE CONFUNDE COM SEGURANÇA PÚBLICA - EMPRESAS EM CO-GESTÃO QUE POSSUEM MECANISMOS MAIS EFICAZES DE CONTROLE - ENTENDIMENTO NO STF, NA ADPF 324 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 958252 SINALIZANDO A FAVOR DAS TERCEIRIZAÇÕES NAS ATIVIDADES FIM - RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS - POR MAIORIA” (fls. 1-2, e-doc. 50).



    Os embargos de declaração opostos por Sindicato dos Agentes Penitenciários e Servidores da Secretaria de Estado da Justiça – SINDPEN foram rejeitados (e-doc. 58).



Agravo no recurso extraordinário interposto por Sindicato dos Agentes Penitenciários e Servidores da Secretaria de Estado da Justiça – SINDPEN 



    2. No recurso extraordinário, Sindicato dos Agentes Penitenciários e Servidores da Secretaria de Estado da Justiça – SINDPEN alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. II do art. 37 da Constituição da República. Argumenta que “o Tribunal a quo, por maioria, entendeu ser irrelevante o fato de a empresa terceirizada estar desenvolvendo as atividades típicas dos agentes prisionais, porquanto as atividades de agentes penitenciários serem apenas de vigilância interna, e não de segurança pública, e por isso entendeu que é permitida a terceirização, em evidente ofensa ao disposto no art. 37, II, da Constituição Federal” (fl. 6, e-doc. 64).



    Pede “o provimento do recurso para reforma do Acórdão combatido, mantendo-se então a sentença de primeiro grau” (fl. 7, e-doc. 64).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal (e-doc. 77).



    4. No agravo, o agravante assevera que “não deve prevalecer a alegação do Tribunal de impossibilidade de admitir recurso ao Supremo Tribunal Federal, com a alegação do enunciado da Súmula nº 279 do STF, vez que o recorrente não está querendo realizar reexame de prova, mas sim a que seja discutida e analisada a violação do artigo 37, II, da Constituição Federal” (fl. 3, e-doc. 81).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.



Agravo no recurso extraordinário interposto por Wesley Alves de Souza e Renato Camera de Freitas de Oliveira



    5. No recurso extraordinário, os recorrentes alegam ter o Tribunal de origem contrariado o inc. II do art. 37 da Constituição da República. Argumentam que “a decisão do Tribunal, que entendeu que as atribuições dos agentes penitenciários podem ser terceirizadas porque são apenas de vigilância interna e não de segurança pública, afronta o disposto no art. 37, II, da Constituição Federal” (fl. 3, e-doc. 66).



    Pedem o “provimento do recurso para reforma do Acórdão combatido, mantendo-se então a sentença de primeiro grau” (fl. 7, e-doc. 66).



    6. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (fl. 6, e-doc. 77).



    7. No agravo, os agravantes sustentam que “não há necessidade de revolvimento de fatos e provas quando se atenta que o Tribunal de Justiça local fixou uma conclusão e foi esta que serviu para firmar o entendimento, qual seja, de que as atribuições legais do agente penitenciário (policial penal) são de mera vigilância, por isso pode ser terceirizada sem ofender a obrigatoriedade de concurso público prevista no art. 37, inciso II, da Constituição da República” (fls. 3-4, e-doc. 79).



    Pedem o provimento do agravo, para o provimento do recurso extraordinário.



    8. Vista à Procuradoria-Geral da República (inc. XV do art. 52 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de março de 2023. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora